Tribunal: TJSP
Processo: 0021477-42.2011.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal Juros capitalizados. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contrato firmado durante a sua vigência. Questão pacificada no C. Superior Tribunal de

Ementa:

Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal Juros capitalizados. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contrato firmado durante a sua vigência. Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça. Comissão de permanência. Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo. Comissão de permanência. Aplicação da Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente, vedada sua cumulação. Inexistência, contudo, de estipulação contratual de tal cobrança ou constatação de sua cobrança. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021477-42.2011.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PADARIA E
CONFEITARIA BISCOITAM LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
2
VOTO No: 42.992
APEL.No: 00021477-42.2011.8.26.0019
COMARCA: Americana
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Marcos Cosme Porto
APTE. : Padaria e Confeitaria Biscoitam Ltda.
APDO. : Banco Santander S/A.
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos
encargos
apontados
como
indevidos
segundo
a
legislação de regência Descabimento da limitação dos
juros remuneratórios a 12% ao ano. Súmula 596, do
Supremo
Tribunal
Federal
Juros
capitalizados.
Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21. Contrato firmado durante a sua vigência.
Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça
em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp
973.827/RS). Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Comissão de permanência. Limitada aos juros
remuneratórios com a exclusão de qualquer outro
acréscimo. Comissão de permanência. Aplicação da
Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
contratualmente, vedada sua cumulação. Inexistência,
contudo, de estipulação contratual de tal cobrança ou
constatação de sua cobrança. Honorários recursais
fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11
do NCPC. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 245/253, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário de
abertura de crédito ajuizada por Ficaço Comércio e Indústria de Aço e Ferro Ltda.,
Cecília Moura Cerqueira Marion e Antônio Carlos Marion em face do Banco do Brasil,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Os vencidos sustentam a abusividade a abusividade da exigência
de juros capitalizados, bem como a necessidade de limitação dos juros remuneratórios e
reconhecimento da nulidade da obrigação denominada comissão de permanência.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
3
É a suma do necessário.
Não assiste razão aos recorrentes.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal, firmou o
entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas (cf.
Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de “spread”,
sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global que é
integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do contexto,
embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência aplicada durante o
período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
4
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ,
REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a
Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir
a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua
fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI),
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que
estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos
quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração
da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre as
partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à a taxa efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal (fl. 207, 424 e 433), revelando-se, assim, a
capitalização de juros que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Destarte, impertinente a irresignação manifestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
5
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão geral )
Anote-se que a ADI 2316, que questiona a inconstitucionalidade
material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que permite a aplicação da
referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo STF, não havendo falar em suspensão do artigo 5o, parágrafo único daquela MP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
6
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Relativamente à comissão de permanência, não se desconhece
que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência cumulada com
qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória.
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021477-42.2011.8.26.0019 - Americana - Voto no42.992 - Cida
7
sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado
apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como no
Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, entretanto,
à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n. 489886/RS, j.
10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
estipulação de comissão de permanência, tampouco foi constatada na perícia a sua
cobrança (fl. 486).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica